Tribunal: TJMT
Processo: 1009792-37.2023.8.11.0045
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009792-37.2023.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. NULIDADE FORMAL INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade da CDA nº 1763/2022 e extinguiu a execução fiscal respectiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do dispositivo legal que fundamenta a inscrição do crédito na Certidão de Dívida Ativa compromete sua validade, ensejando sua nulidade, mesmo diante da alegação de que o executado teve ciência do processo administrativo e exerceu a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A CDA deve conter os requisitos exigidos pelo art. 202, III, do CTN e art. 2º, § 5º, III, da L. 6.830/1980, especialmente a indicação específica do fundamento legal do crédito tributário.
4. A ausência desse requisito configura vício formal insanável, que compromete a idoneidade do título executivo, inviabilizando sua convalidação por meio do princípio da instrumentalidade das formas.
5. A jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal é firme ao exigir a presença dos elementos formais mínimos na CDA, como condição para o legítimo exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. A ciência do executado no processo administrativo não supre a ausência de fundamentação legal no título executivo, tampouco legitima a cobrança baseada em título juridicamente ineficaz.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de indicação do fundamento legal na Certidão de Dívida Ativa constitui vício formal insanável, que compromete sua validade como título executivo extrajudicial. 2. Não se aplica o princípio da instrumentalidade das formas para suprir a inexistência de requisito essencial à constituição válida da CDA."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202, III; L. 6.830/1980, art. 2º, § 5º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1000236-19.2023.8.11.0010, Rel. não informado, j. 19.03.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0001056-09.2018.8.11.0082, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.06.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009792-37.2023.8.11.0045

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 295264363
),
que nos autos da apelação interposta por ele contra KIRTON BANK S.A. BANCO MÚLTIPLO, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença impugnada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, o
decisum
incorreu em equívoco ao manter a sentença que anulou a CDA, sob o fundamento de que esta não indicaria a origem, a natureza da dívida e os dispositivos legais violados. Em suas palavras:

"a CDA nº 1763/2022, embora não apresentada no formato mais detalhado possível, contém informações suficientes para a identificação da dívida e o pleno exercício do direito de defesa pela parte executada [...] indica expressamente a 'MULTA PROCON LRV' como origem e natureza do crédito, e remete à 'LEI MUNICIPAL 1.785/2009 Cont'".

Sustenta que, a decisão não considerou os princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de prejuízo (
pas de nullité sans grief
), visto que a parte embargante teve total acesso ao processo administrativo e exerceu plenamente seu direito de defesa, não havendo prejuízo efetivo que justificasse a nulidade do título.

Afirma que, o título executivo atende aos requisitos do artigo 202, III, do CTN e do artigo 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80, e que a jurisprudência dominante, inclusive no próprio TJMT, tem afastado a nulidade da CDA por meras irregularidades formais, desde que não haja prejuízo à parte executada.

Defende ainda a legitimidade da atuação do PROCON na aplicação da multa administrativa, com base no CDC e no Decreto Federal nº 2.181/1997, destacando que o valor da multa é proporcional à gravidade da infração e à capacidade econômica da instituição financeira.

Diante do exposto, requer-se a reconsideração da decisão monocrática, mediante juízo de retratação, para afastar a nulidade da CDA nº 1763/2022.

Caso não acolhida, pleiteia-se o julgamento do Agravo Interno pelo colegiado desta Corte, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau e da decisão agravada. Requer, ainda, o reconhecimento da validade da Certidão de Dívida Ativa, o regular prosseguimento da execução fiscal nº 1011079-69.2022.8.11.0045 e a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 308022897),
Kirton Bank S.A. Banco Múltiplo
,
rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009792-37.2023.8.11.0045

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE contra decisão monocrática proferida no âmbito do recurso de apelação cível, no processo de EMBARGOS À EXECUÇÃO movido por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 1763/2022 e extinguiu a execução fiscal respectiva.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em suas razões recursais, o agravante, sustenta que a decisão impugnada, merece reforma, pois,
incorreu em erro ao manter a nulidade da CDA nº 1763/2022, pois o título contém elementos suficientes para identificação da dívida e exercício da defesa, indicando sua origem ("MULTA PROCON LRV") e fundamentação legal (Lei Municipal nº 1.785/2009).

Alega que não houve prejuízo à parte executada, aplicando-se os princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de prejuízo. Defende ainda a legitimidade da multa imposta pelo PROCON, por ser proporcional e amparada na legislação vigente.

Requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo colegiado, com a reforma da sentença e da decisão agravada, validação da CDA, prosseguimento da execução fiscal e condenação do agravado em custas e honorários. Fundamenta-se em jurisprudência que afasta a nulidade por meras falhas formais sem prejuízo à defesa.

Em que pese os argumentos apresentados pelo agravante, entendo que a irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, a manutenção da decisão monocrática impugnada é medida que se impõe, diante da constatação inequívoca da nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 1763/2022. Tal nulidade decorre da ausência de um dos requisitos legais essenciais à validade do título executivo, a saber: a indicação expressa do fundamento legal da cobrança, nos termos exigidos pelo artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), e pelo artigo 2º, §5º, inciso III, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal – LEF).

A exigência de que a CDA contenha o dispositivo legal que embasa a pretensão executiva não se trata de formalidade meramente acessória, mas de requisito indispensável à formação de um título executivo extrajudicial válido e eficaz. A omissão desse dado compromete a higidez formal da CDA, tornando-a absolutamente inidônea para aparelhar a execução fiscal, por configurar vício formal insanável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais é firme no sentido de que a ausência do fundamento legal na CDA representa nulidade insanável, não sendo possível supri-la por meio de elementos externos ou documentos juntados posteriormente. Como já decidido reiteradas vezes por esta Corte, “a indicação do fundamento legal do crédito tributário é elemento indispensável do título executivo, e sua omissão não pode ser sanada pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas”.

Nesse contexto, não há falar em aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para convalidar a CDA em questão. Tal princípio visa evitar a anulação de atos processuais por vícios meramente formais que não comprometam a finalidade do ato. No entanto, quando se trata da ausência de requisito essencial à validade do título executivo – como é o caso da fundamentação legal –, não se está diante de vício sanável ou irrelevante, mas sim de um defeito que compromete a própria existência jurídica do título e, por consequência, a legitimidade da execução dele decorrente.

A eventual existência de processo administrativo prévio ou mesmo a participação do executado em tais procedimentos não suprime a necessidade de que a CDA, por si só, seja clara, completa e autoexplicativa quanto à origem, natureza e embasamento jurídico do crédito tributário. A CDA deve apresentar os elementos essenciais à identificação do crédito cobrado, independentemente da complementação por documentos acessórios ou da alegada ciência do devedor.

Ainda que se argumente sobre a legalidade do processo administrativo, a suposta legitimidade da atuação do PROCON ou mesmo a proporcionalidade do valor da multa imposta, tais matérias são secundárias diante da constatação objetiva da nulidade formal do título executivo. A ausência do fundamento legal específico – elemento cuja presença é expressamente exigida pela legislação – compromete de forma absoluta a validade da CDA e torna inviável a propositura de execução fiscal com base nesse documento.

Portanto, diante da presença de vício formal insanável no título executivo, impõe-se o reconhecimento da nulidade da CDA nº 1763/2022. Nesse cenário, a decisão monocrática que reconheceu tal nulidade está em plena consonância com a legislação aplicável e com o entendimento consolidado nos tribunais superiores, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Por oportuno, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos dos
Embargos à Execução, registrado sob o n. 1009792-37.2023.8.11.0045,
opostos por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, contra o recorrente, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 1763/2022, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou ainda, o embargado, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC).

Alega o apelante que a sentença recorrida acolheu preliminar de nulidade da CDA por suposta ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito e condenando o Município em honorários advocatícios.

Diz que a CDA contém todos os requisitos legais, conforme os artigos 2º, §5º, da
Lei nº 6.830/80 (LEF)
e 202 do
CTN
, indicando claramente a origem da dívida (multa aplicada pelo PROCON) e o fundamento legal (Lei Municipal nº 1.785/2009), além do número do processo administrativo que originou o débito.

Afirma que não há vício capaz de gerar nulidade, pois a CDA permite a plena identificação do débito, não havendo violação ao contraditório nem à ampla defesa, tanto que o apelado apresentou embargos enfrentando o mérito da multa.

Defende que a sentença adotou interpretação excessivamente formalista, desconsiderando a presunção de certeza, liquidez e legitimidade do título, conforme o artigo 3º da LEF.

Enfatiza que o valor da multa é razoável e proporcional, fixado dentro dos parâmetros legais, observando os princípios da razoabilidade e da função punitiva e pedagógica da sanção administrativa.

Diante disso, requer a reforma integral da sentença, afastando a nulidade da CDA nº 1763/2022; além do julgamento pela improcedência dos Embargos à Execução, reconhecendo a validade do título e determinando o prosseguimento da execução fiscal, bem como a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 29165135), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É a síntese do necessário.

Decido
.

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, prevendo que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
em face de
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, no âmbito dos
Embargos à Execução Fiscal
, que visam desconstituir crédito tributário representado pela
Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 1763/2022
, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal.

Pois bem. Ao decidir o feito, o Juízo a quo julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

[...] Assim, por consectário jurídico lógico,
DECLARO EXTINTO
,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, a ação executiva em associada (1011079-69.2022.8.11.0045), nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Havendo penhora
, proceda-se com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário (levantamento dos valores mediante alvará eletrônico), bem como o desbloqueio de contas.

ISENTO
o Embargado/Exequente ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo,
CONDENO-O
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC.

Certifique-se nos autos da execução fiscal n. 1011079-69.2022.8.11.0045 quanto à prolação desta sentença.

Sobrevindo recurso
, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal,
encaminhem-se
os autos, nos termos do art. 496, inciso II, do CPC, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para
remessa necessária
desta sentença.

Certifique-se
, oportunamente,
o trânsito em julgado
e, em seguida, proceda-se o
levantamento dos valores depositados à título de garantia do juízo em favor do embargante/executado
, bem como à inclusão de cópia desta sentença nos autos da Execução Fiscal e baixem os presentes embargos, com as cautelas de praxe.

.[...]. [Destaquei]

Contra essa decisão, recorre a apelante, conforme os fundamentos acima expostos.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que a parte apelante ajuizou em
14-12-2022
, a
ação de execução fiscal n.º 1011079-69.2022.8.11.0045
, visando o recebimento do crédito tributário, inscrito na
CDA n.º 1763/2022
, cujo valor alcançava a importância de R$ 16.618,82 (dezesseis mil, seiscentos dezoito reais, oitenta e dois centavos).

Em 09-11-2023, a parte executada opôs embargos à execução n.º 1009792-37.2023.8.11.0045, arguindo a nulidade da certidão de dívida ativa, por falta de fundamentação legal entre outros fundamentos.

O pedido de suspensão foi deferido (ID. 291650394), e o município apresentou impugnação aos embargos.

Sobreveio, então, sentença, em
08-05-2025
, na qual julgou procedente os pedidos, bem como declarou nula a certidão de dívida ativa.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a questão recursal se restringe em analisar a ausência de fundamento legal na certidão de dívida ativa.

O Código Tributário Nacional, dispõe a necessidade de constar a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei que fundamentou a inscrição da dívida ativa, nos termos do art. 202, III:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado.

No mesmo sentido é o artigo 2º, § 5º, III da Lei 6.830/80:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida.

In casu, verifica-se que a CDA n.º
1763/2022
, não indica o fundamento legal, além disso não há indicação dos dispositivos do CTM ou CTN violados, nem a base legal da atualização do débito.

Registra-se que, a CDA é um título executivo e, por isso, é indispensável que seus requisitos legais estejam muito bem delineados e caracterizados para que se assegure a ampla defesa do executado.

Ademais, tem-se que a certidão de dívida ativa, regularmente inscrita, goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado ilidir a presunção através de prova inequívoca (art. 204 do CTN e art. 3º da Lei 8.630/80).

Desse modo, a CDA que consta genericamente a origem do débito, sem descrição do fato gerador e não informa o fundamento legal, possui vício insanável de nulidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.” (N.U 0001056-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, publicado no DJE 14/10/2020) 2. Sentença mantida, recurso desprovido. (TJ-MT 00532874420158110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2022). [Destaquei]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE
–– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O termo de dívida ativa, indicará obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado. 2 . Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000236-19 .2023.8.11.0010, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024). [Destaquei]

Outrossim, diante da ausência de elementos descritivos da origem do débito e fundamento legal infringidos, o débito tributário mal pode ser impugnado, quanto ao seu mérito, na medida que não se sabe o que gerou o tributo executado.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a sentença impugnada.
[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025